Tribunal: TJSP
Processo: 0043873-10.1997.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Apelação. Execução. Exceção de pré-executividade julgada procedente. Prescrição intercorrente. Ocorrência. Inexistência de causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva da prescrição. Desnecessidade de intimação pessoal do exequente. Observância do recente entendimento estabelecido no Incidente de Assunção de Competência (REsp n. 1.604.412/SC). Sentença mantida. Recurso desprovido.